Tribunal: TJES
Processo: 5029560-93.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029560-93.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: R A GOMES EIRELI
RECORRIDO: S.E. PESCADOS LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029560-93.2021.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: R A GOMES EIRELI

RECORRIDO: S.E. PESCADOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REQUERIDO NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE NOVO LOGRADOURO. DECISÃO-SURPRESA NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO ART. 51, §1º DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 ante a não localização do Requerido. Sem contrarrazões pelo Réu, ora Recorrido.

(2). Da análise dos autos, observo que foram realizados diversos expedientes na tentativa de localizar o Requerido, inclusive com expedição de ARs e mandados de citação para diferentes endereços, restando todas as tentativas frustradas. Nesse contexto, nota-se que a Recorrente pugnou, em petição de ID 37598739, que fosse realizada a expedição de mandado de citação para endereço que já havia sido alvo de tentativa de citação anterior frustrada (vide AR de ID 13416596).

(3). Ora, inexistindo informação de novo endereço, tampouco invocada circunstância que justificasse a repetição da tentativa de citação em endereço em relação ao qual já frustrado expediente anterior, não há que se falar em nulidade da sentença em razão da não acolhida de tal requerimento.

(4). Ademais, dispõe o art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95 que “
a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes
”, razão pela qual também não há que se ponderar quanto à eventual nulidade do
decisum
objurgado em razão da ausência de intimação prévia da Recorrente.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais, mas não ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que parte
ex adversa
não foi assistida por advogado no curso do processo.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)